Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-20.2018.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000393-20.2018.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA OLIVEIRA DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
DIEGO BRANDAO DE MELO, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, ARIANA FREIRE PINHO, RAMILLE SILVA DE MATOS DORMUNDO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
RAMILLE SILVA DE MATOS DORMUNDO, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, ARIANA FREIRE PINHO, DIEGO BRANDAO DE MELO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE FATO. OCUPAÇÃO IRREGULAR E NÃO FORMALIZADA DE IMÓVEL PARTICULAR POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO À DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. POSSE VINCULADA À UTILIDADE PÚBLICA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTRIÇÃO PERMANENTE AO USO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO EM PARCELA ÚNICA. CRITÉRIO DA DESVALORIZAÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OCUPAÇÃO PROLONGADA E ABUSIVA. PROPRIETÁRIA IDOSA E VULNERÁVEL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE TÃO SOMENTE PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e pelo ESPÓLIO DE MARIA OLIVEIRA DA CRUZ contra sentença que reconheceu servidão administrativa de fato decorrente da instalação de poço, casa de bombas e adutora em imóvel particular, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais (a apurar em liquidação) e danos morais, bem como afastando a prescrição total e a alegação de usucapião .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide prescrição total ou apenas parcial sobre a pretensão indenizatória; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento de usucapião em área ocupada para prestação de serviço público; (iii) determinar a forma de indenização pelos danos materiais decorrentes da servidão administrativa de fato; (iv) verificar a configuração e o quantum dos danos morais .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ocupação irregular do imóvel sem decreto expropriatório configura servidão administrativa de fato equiparada à desapropriação indireta, caracterizando ilícito de trato sucessivo, com renovação contínua da lesão .

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do Decreto n. 20.910/32, alcançando apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento, afastando a prescrição total .

A posse exercida para fins de utilidade pública não possui animus domini, sendo incompatível com o usucapião e caracterizando mera intervenção estatal na propriedade privada .

A ocupação do imóvel com estruturas permanentes impõe restrições reais ao uso da propriedade, gerando dano material indenizável independentemente da extensão da área atingida .

A indenização por servidão administrativa deve ser fixada em parcela única, correspondente à desvalorização do imóvel, apurada por arbitramento, sendo inadequada a fixação de remuneração mensal .

Os juros moratórios fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do laudo pericial, pois a obrigação é ilíquida até a apuração do quantum debeatur .

A conduta reiterada, prolongada e invasiva da ré, aliada à vulnerabilidade da proprietária idosa e enferma, configura dano moral indenizável, superando mero dissabor .

A gravidade das circunstâncias justifica a majoração da indenização por danos morais para patamar mais adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido (ré) e recurso parcialmente provido (autora).

Tese de julgamento
:

A ocupação irregular de imóvel por ente prestador de serviço público, sem formalização de servidão administrativa, configura ilícito de trato sucessivo sujeito à prescrição quinquenal apenas quanto às parcelas anteriores ao quinquênio.

A utilização de imóvel para fins de utilidade pública não enseja usucapião, por ausência de animus domini, caracterizando servidão administrativa de fato.

A indenização por servidão administrativa deve ser fixada em parcela única, correspondente à desvalorização do imóvel, vedada a fixação de aluguéis.

A ocupação prolongada e desrespeitosa da propriedade, especialmente em prejuízo de pessoa vulnerável, configura dano moral indenizável, passível de majoração conforme a gravidade do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 3.365/41, art. 10; Decreto n. 20.910/32; CC, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 857.596/RN, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 06/05/2008; TJ-MG, Apelação Cível 5000888-98.2021.8.13.0521, j. 21/10/2025; TJ-RJ, Apelação 0002301-92.2014.8.19.0043, j. 24/03/2021; TJ-SC, Apelação 0301413-86.2018.8.24.0070, j. 14/06/2022.